Tribunal: STF
Processo: CC 7065
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
1.      Conflito de competência, entre Juiz Federal e
Junta de Conciliação e Julgamento, já dirimido pelo Superior
Tribunal de Justiça, com base no art. 102, I, "d", da C.F.
2.      Em tal circunstância, não pode o Tribunal
Regional do Trabalho ressuscitar o conflito contra a decisão
do S.T.J., perante o S.T.F.
3.      Conflito não conhecido, determinando-se o
retorno dos autos ao T.R.T, para prosseguir no julgamento,
como de direito.